Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO ADVOGADO. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A transação é um negócio jurídico sinalagmático e encontra-se disciplinada nos artigos 840 ao 850 do Código Civil, não havendo exigência legal para que as partes estejam representadas por advogado para a realização da autocomposição, porquanto não se trata de prática de ato processual.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, tem decidido pela possibilidade de homologação em juízo, de transação firmada extrajudicialmente após a propositura da ação, mas antes da citação do executado, ainda que este não esteja representado por advogado. Precedentes.
3. A alegação tardia da nulidade de citação, configura nulidade de algibeira e viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, impondo a aplicação da preclusão consumativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.